Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCD. DESNECESSIDADE PARA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.074//STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DAS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORDÂNCIAS DE TODOS OS HERDEIROS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de inventário submetida ao arrolamento comum, homologou o “esboço de partilha ID 159765495, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos”, ressalvando que “não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não poderão os herdeiros regularizar a titularidade do bem” (ID 58781786).
2. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1.074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, a Corte Superior estabeleceu a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade.
3. A jurisprudência do c. STJ (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF), e também deste e. Tribunal, tem estendido os efeitos da tese fixada no julgamento do Tema n. 1.074 às ações de inventário submetidas ao arrolamento comum, a exemplo da espécie. Assim, impõe-se o afastamento da exigência, prevista na r. sentença, de prévia quitação do ITCD para expedição do formal de partilha e alvarás pertinentes.
4. Se os herdeiros não dispõem de condições econômico-financeiras para quitar os tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, não há óbice para a expedição de alvará judicial com a finalidade de autorizar a alienação de bem integrante do acervo partilhável, com a finalidade de satisfazer as referidas exações tributárias. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Como precisamente anotado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “as partes têm atuado com a boa-fé devida, tanto que expressamente condicionaram o pedido à necessidade de dispor judicialmente o valor arrecadado, visando o pagamento dos tributos e eventuais direitos de terceiros antes de que o quinhão seja efetivamente destinado a cada herdeiro, de maneira que o direito da Fazenda Pública estaria assegurado” (ID 59905665, p. 6).
6. Recurso conhecido e provido.